Tribunal: TJSP
Processo: 1046337-64.2023.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão embargado que manteve a sentença proferida na origem – Alegação de omissão e contradição - Não acolhimento – Argumentos que foram apreciados no acórdão embargado, ainda que de forma contrária ao pretendido pela aqui embargante – Caráter infringente inadmissível na espécie - EMBARGOS REJEITADOS.